Tribunal: TJDFT
Processo: 0708518-61.2022.8.07.0012
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAJORAÇÃO. FRAÇÃO DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO MATEMÁTICO. JUSTIÇA GRATUITA. JUIZO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I.CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto em face sentença proferida pelo Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de São Sebastião que condenou o apelante à pena definitiva de 06 meses e 16 dias de detenção, pela prática do crime previsto no artigo 24-A da Lei n. 11.340/2006 (redação antiga), por uma única vez, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em avaliar o critério adotado pelo juiz na fixação da pena-base e verificar sobre a possibilidade de concessão de Justiça Gratuita ao apelante.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. O legislador não impôs a observância de qualquer critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria, de modo que o magistrado tem discricionariedade, vinculada aos princípios da individualização da pena, razoabilidade e proporcionalidade, para fixar a sanção mais adequada para repressão e prevenção do crime.
4. Ainda que o julgador possa se valer, como auxílio mental a nortear a sua decisão, da aplicação de frações sobre a pena-base ou sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, não possui o acusado o direito subjetivo à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial.
5. A jurisprudência desta Corte vem permitindo o acréscimo da fração sobre o intervalo entre a pena mínima e a máxima cominada ao tipo penal, para cada circunstância judicial negativamente valorada. Esse critério, como determina o artigo 59, inciso II, do Código Penal, fixa a quantidade da pena “dentro dos limites previstos”, que são as penas mínima e máxima cominadas em abstrato, aquilatadas às oito circunstâncias judiciais.
6. Nos termos da Súmula n. 26 deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado”.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.